Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719025-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON SEBBA RECORRIDO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de 30% dos lucros do devedor recebidos da sociedade empresária da qual é sócio, considerando a não localização de outros bens penhoráveis. Medida autorizada pelo CPC 835, IX, e CCB 1.026. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, e 835, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de percentual dos lucros líquidos mensais recebidos pelo insurgente na sociedade empresarial Organizações Sebba Materiais para Construção Ltda. considerando se tratar da única verba recebida pela parte. Aponta, ademais, ofensa ao princípio da menor onerosidade, ofendendo a ordem preferencial do artigo 835 citado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 833, inciso IV, e 835, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Destaque-se que não se trata de penhora de bem da sociedade para pagar dívida do sócio. A penhora deferida pelo Juízo a quo recai sobre bem que integra o patrimônio do sócio (lucros proporcionais às suas cotas) para pagar dívida dele próprio. A esta altura convém assinalar que não foram encontrados outros bens penhoráveis. Houve consultas ao SISBAJUD, eRIDF e RENAJUD (ids 152345680, 152701063, 152701064, 152701065 e 152701066 – autos principais) dos autos principais), mas todas restaram infrutíferas, o que autoriza a penhora dos lucros do agravante na sociedade. Logo, não há ofensa à regra da impenhorabilidade nem muito menos ao princípio da menor onerosidade que não é nem nunca foi trincheira do devedor para frustrar a legítima expectativa do credor de receber o crédito de que é titular, interesse este em torno do qual e para o qual se realizam as medidas executivas. Destaque-se que o Juízo deferiu a penhora de 30% dos lucros que tocarem ao agravante, titular de 99,99% das cotas sociais, ou seja, ainda que se admita, como mera hipótese de trabalho, que o agravante viva dos rendimentos que lhe são proporcionados pela empresa, tem assegurado o equivalente a 70%. Também não há desrespeito à ordem do CPC 835, estabelecida em caráter preferencial e voltada a alcançar mais facilmente o resultado prático almejado em benefício do credor. Portanto, ressalvada a penhora de dinheiro, a dos outros bens pode ter a ordem alterada, de acordo com as circunstâncias (CPC 835, § 1o). Reafirme-se: não foram encontrados outros bens penhoráveis, além dos lucros em questão, o que por si só, justifica a penhora que, ao fim e ao cabo, recairá sobre dinheiro (ID 52687963). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005